Tribunal: TJBA
Processo: 0006645-97.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006645-97.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA MELO

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA, AMANDA CORDEIRO DE SOUZA MASCARENHAS

APELADO: TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES, FELIPE JOSE MELO LOURENCO

05

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA (CAFÉ). ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, MANTENDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. O Embargante aponta suposta omissão e obscuridade no acórdão quanto à aplicação de "atualização monetária" sobre o preço da contraprestação a ser paga pelo ora embargado.

2. O acórdão embargado manteve de forma expressa a integralidade da sentença de
a quo
, que fixou de forma clara o preço devido por saca de café em R$296,82, conforme pactuado no instrumento contratual (ID 64133769).

3. A menção à atualização monetária no corpo do voto relator, fundamentada no art. 407 do CC, refere-se à apuração do valor da prestação para fins de encargos moratórios, e não à alteração do preço da obrigação principal.

4. Ademais, verifica-se que a parte embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, notadamente sobre a teoria da imprevisão, matéria já analisada e rechaçada no julgamento da apelação, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

5. Assim, pode-se concluir que o recurso não demonstra a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05